Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PÓS GRADUAÇÃO. CURSO ONLINE. SERVIÇOS USUFRUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição de ensino em que postula a reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que houve a prestação dos serviços educacionais e a fruição do mesmo, tendo em vista que o autor, ora recorrido, continuou acessando o conteúdo programático, inclusive participando das respectivas avaliações, motivo pelo qual não há que se falar em restituição do valor pago.
3. Na origem, o autor ajuíza ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantias pagas e danos morais. Noticia que celebrou com a parte ré, ora recorrente, contrato de prestação de serviços educacionais de pós-gradução à distância, cujo valor total do curso foi dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas. Acrescenta ter pagado apenas 13 (treze) prestações, sob o fundamento de que o curso estava desatualizado e em desacordo com o contexto econômico, financeiro e político vigente, mostrando-se inútil para a finalidade pretendida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Infere-se dos autos que o recorrido utilizou integralmente dos serviços até o momento da propositura da ação, inclusive acessou o material do curso até a véspera do ajuizamento da ação.
6. Os documentos de ID ́s 12345557 destoam da versão do autor, uma vez que demonstram a prestação dos serviços pela recorrente, inclusive com a participação dos alunos, além de constar elogios à qualidade do curso em redes sociais. Eventual quebra da expectativa dos alunos, deve ser objeto de reclamação junto à instituição de ensino, com a comprovação de que se trata de curso desatualizado e em desacordo com o contratado, reclamação justificadora para a resolução do contrato, porém, não é justo a devolução dos valores pagos após mais de ano de acesso ao curso, usufruindo de toda estrutura ofertada, para ao final do curso reaver o valor pago, fato caracterizador de enriquecimento sem causa.
7. Ausente a comprovação de inadimplemento contratual, tampouco falha na prestação do serviço, sendo indevida a restituição do valor pago.
8. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente, para determinar a rescisão do contrato entabulado entre as partes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).